Tribunal: TJBA
Processo: 8012616-30.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012616-30.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUMAIA SANTOS MODESTO

Advogado(s)
:
ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. UNIÃO ESTÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DUPLO RECEBIMENTO. IRREPETIBILIDADE. COTA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A união estável pode ser comprovada por diversos meios de prova, incluindo fotografias do casal, documentos com endereço comum, inscrição como dependente em planos de saúde e declarações de testemunhas que atestem a convivência pública, contínua e duradoura.

2.
Demonstrada a união estável entre a requerente e o servidor falecido, faz jus ao benefício de pensão por morte, nos termos da legislação estadual aplicável.

3.

Recebimento de pensão ou benefício previdenciário de boa-fé não gera a obrigação de indenizar ou devolver os valores recebidos. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que verbas alimentares recebidas de boa-fé (sem dolo ou má-fé) não são sujeitas à repetição, ou seja, não precisam ser devolvidas à Administração Pública.

5. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012616-30.2023.8.05.0039
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SUMAIA SANTOS MODESTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida tal qual foi lançada, nos termos do voto da Relatora.
.

Salvador, .